Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704667-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA PRISCILLA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA PRISCILLA LTDA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL, processo n. 0738732-39.2020.8.07.0001, que assim decidiu (ID 146320290 dos autos de origem): "Trata-se de liquidação provisória por arbitramento promovida por AGROPECUARIA PRISCILLA LTDA - ME em desfavor de BANCO DO BRASIL, por ter sido proferido acórdão ilíquido, nos termos do artigo 509, I, do CPC. A sentença exequenda julgou procedente o pedido para “reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41.28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês”. A decisão de ID 81563890 determinou o início da liquidação para apuração do valor do débito. A parte ré apresentou Contestação ao ID 83473430 apresentando preliminares e, ao fim, caso fossem estas ultrapassadas, no mérito, que fosse acolhida a tese de inexistência de indenizar. A decisão de 118437885 refutou as matérias processuais apresentadas e determinou a realização de perícia para fins de apuração da quantia por ventura devida. Após diversas atividades cartorárias, o perito apresentou o seu laudo ao ID 139856136. A parte ré pugnou pela dilação do prazo para manifestação acerca dos termos lançados no laudo, o que foi deferido pela decisão de ID 143233609. Já a autora acatou a conclusão apresentada pelo expert. Transcorrido o prazo ofertado ao banco réu, este quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente os cálculos apresentados pelo perito, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada que determina o recálculo dos débitos dos mutuários identificando as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo à autora o valor de R$ 1.754.256,01 (um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais e um centavo), o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar dos cálculos periciais (14/10/2022 - ID no 139856136, pag. 14 e 15). Preclusa esta decisão, intime-se a parte autora para dar início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 5 dias.” Embargos de declaração rejeitados pela ausência de vícios. (ID 147199618 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 43485901), o agravante/demandante se insurge aduzindo pela necessidade de fixação dos honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença. Argumenta que a liquidação de sentença superou seu caráter procedimental. Além do mais, os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar. Ao final do seu recurso, requer (ID 43163306, Pág. 11): “d) Após recebido e processado o presente recurso, requer: 1. Que seja TOTALMENTE PROVIDO para REFORMAR a decisão recorrida, com a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar entre 10% e 20% do valor atualizado correspondente ao crédito liquidado (homologação pelo juízo a quo dos cálculos apresentados pela perícia em sede de liquidação provisória de sentença), nos termos do art. 85, §2o do CPC e do entendimento firmado no TJDFT;” Preparo regular identificado (ID 43485902 e ID 43485903) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator